Tribunal: TJPA
Processo: 0003691-75.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003691-75.2016.8.14.0008

APELANTE: MARCOS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da dosimetria. Após reanálise, restou assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos;

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a reanalise da dosimetria da pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “no dia 28 de março de 2016, policiais militares receberam informações de que estava ocorrendo a venda de entorpecentes em uma residência, localizada na Rua Lavor Papagaio, Qd. 21, Lote 129, bairro Laranjal, neste município de Barcarena, razão pela qual se dirigiram até o local indicado, encontrando o acusado e, após revista, também localizaram no interior da casa 07 (sete) invólucros de maconha, conforme auto de apreensão de fl. 07 do processo”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime), todavia, com fundamentação inerente ao tipo penal, qual seja a busca do lucro fácil, razão pela qual reformo as referidas circunstâncias judiciais todas com valoração neutra. Portanto, não havendo circunstâncias negativamente valoradas, fixo a pena base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de diminuição e de aumento, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

Através das provas acostadas nos autos, como o interrogatório prestado em juízo pelo recorrente, o qual alegou
estar foragido da colônia
, bem como pelo fato de responder a outros processos, inclusive pelo mesmo crime de tráfico, restou demonstrado que o apelante se dedica a atividade criminosa, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024